Tribunal: TJSP
Processo: 1006656-39.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DECLARATÓRIA – r. sentença de procedência – recurso do banco – juntada de documentos em grau recursal - inadmissibilidade, porquanto que não se trata de documento novo - apontamento do nome da autora por contrato que não celebrou – ausência de prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 – aplicação do Código de Defesa do Consumidor – inversão do ônus da prova - falha na prestação de

Ementa:

DECLARATÓRIA – r. sentença de procedência – recurso do banco – juntada de documentos em grau recursal - inadmissibilidade, porquanto que não se trata de documento novo - apontamento do nome da autora por contrato que não celebrou – ausência de prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 – aplicação do Código de Defesa do Consumidor – inversão do ônus da prova - falha na prestação de serviços – responsabilidade objetiva – dever de indenizar - r. sentença que condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais - pretensão à redução – impossibilidade - quantum" indenizatório assentado adequadamente - fixação de honorários recursais – sentença mantida - recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000561349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006656-39.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado FABIANA AFONSO TOMÉ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006656-39.2019.8.26.0438 -Voto no 17175 - abo
2
Apelação Cível no 1006656-39.2019.8.26.0438
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Fabiana Afonso Tomé
Comarca: Penápolis
Voto no 17175
DECLARATÓRIA
r. sentença de procedência

recurso do banco juntada de documentos em grau
recursal - inadmissibilidade, porquanto que não se
trata de documento novo - apontamento do nome da
autora por contrato que não celebrou ausência de
prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015

aplicação do Código de Defesa do Consumidor

inversão do ônus da prova - falha na prestação de
serviços
responsabilidade objetiva
dever de
indenizar - r. sentença que condenou o banco ao
pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais -
pretensão à redução
impossibilidade - quantum”
indenizatório assentado adequadamente - fixação de
honorários recursais sentença mantida - recurso não
provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006656-39.2019.8.26.0438 -Voto no 17175 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 173/176, proferida
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Leonardo Lopes Sardinha, que julgou
procedentes os pedidos deduzidos em ação declaratória movida pela
apelada. Recorre e busca o banco réu pretendendo a reforma do assim
decidido. Recurso regularmente processado e respondido às fls. 205/211.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de obrigação
c/c indenização por danos morais ajuizada por Fabiana Afonso Tomé em
face de Banco Itaú Unibanco S/A.
Esclarece a autora, na inicial, ser nora do Sr. José dos
Santos Estevam, falecido aos 23/10/2018. E que em 18/09/2017, o falecido,
juntamente com a sua esposa, Sra. Marli Aparecida Sperandio Estevam,
adquiriram um consórcio perante o Grupo Itaú Consórcios Ltda.
Visando à contemplação do referido consórcio, o Sr. José,
financiou, perante o Banco Itaú, o valor de R$ 28.080,34 como forma de
lance. E obteve êxito.
Em setembro de 2018, a autora e o seu sogro dirigiram-se à
agência bancária e foram orientados a abrir conta conjunta entre eles, sob
o argumento de que tal medida facilitaria nas operações do banco.
E que no momento da abertura desta conta, o Sr. José
havia adquirido o empréstimo e o consórcio. Ocorre que antes de formalizar
o procedimento de conta conjunta, o Sr. José veio a falecer.
A autora levou tal informação ao banco e soube que
inexistiria prejuízo em seu desfavor diante do ocorrido ante o pequeno
decurso do tempo.
E nunca recebeu qualquer cartão, senha ou outro
documento referente à suposta conta conjunta.
No entanto, teve conhecimento de negativação de seu
nome no valor de R$ 1.130,82 referente ao passivo da conta bancária do
Sr. José.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006656-39.2019.8.26.0438 -Voto no 17175 - abo
4
Tentou resolver a situação amigavelmente, sem sucesso.
Pretende com a presente demanda o reconhecimento de
inexistência de relação jurídica com o banco referente à conta corrente no
06245-9, agência 0220 de titularidade de José dos Santos Estevam, além
de condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por danos
morais em R$ 20.000,00.
Regularmente citado, o banco ofertou a contestação
suscitando preliminar de ilegitimidade ativa e no mérito pontuou a validade
do apontamento do nome da autora. Argumenta que ela (apelada) é
responsável pelas dívidas do falecido. Entende que não houve ato ilícito.
Rechaça todos os pleitos inaugurais.
Réplica de fls. 161/168.
Nos termos do art. 355, I do CPC, foi proferida r. sentença
que julgou procedente a ação para declarar inexistência de relação jurídica
entre as partes, bem como para condenar a casa bancária ao pagamento
de indenização por danos morais em R$ 10.000,00.
Recorre a instituição financeira.
Afirma que na proposta de abertura de conta corrente do
falecido, a autora foi incluída como co-titular da conta em 09/08/2019,
sendo assinado pela mesma (doc. de fls.47).
E que a autora teve o seu nome incluído em cadastros de
inadimplentes em razão de débito em conta corrente.
Afirma ser perfeitamente possível a aceitação de telas
sistêmicas como meio de prova.
Que é valida a contratação eletrônica.
Insurge-se quanto ao dever de indenizar, pois que o débito
é válido. Que não houve os propalados danos morais.
Se restar mantida a condenação, pugna pela redução da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006656-39.2019.8.26.0438 -Voto no 17175 - abo
5
verba indenizatória arbitrada em primeiro grau.
A r. sentença não comporta reforma, sendo desprovido o
presente apelo.
“Ab initio”, inadmissível o conhecimento dos documentos de
fl. 191/200, 218/219 e 259/297.
Isso porque, além de o recurso de apelação não se prestar
à juntada de documentos novos, a produção de prova documental sobre
fatos já ocorridos e que poderiam ter sido alegados em momento anterior
caracteriza indevida inovação recursal.
Sobre o tema, observa Humberto Theodoro Júnior:
“(...) produzir prova documental é fazer com que o documento
penetre nos autos do processo e passe a integrá-lo como peça de
instrução. O Código especifica, no art. 396, os momentos
adequados para a produção dessa prova, dispondo que os
documentos destinados à prova dos fatos alegados devem ser
apresentados em juízo com a petição inicial (art. 283), ou com a
resposta (art. 297)” (cf. Curso de Direito Processual Civil, v. I,
Forense, 2008, p. 526). Nesta fase processual, o artigo 397 do
Código de Processo Civil somente admite a juntada de documentos
relativos a fatos novos, desconhecidos das partes, ou cuja
produção era impossível anteriormente. “É excepcional a admissão
de documentos novos com as razões ou contra-razões de recurso,
seja porque o contraditório nesse momento já é bem mais restrito,
seja porque não comete error in judicando ou in procedendo o juiz
que julga contrariamente à realidade dos fatos em virtude de
omissões probatórias das próprias partes. Nesses momentos mais
avançados, prevalece o disposto no art. 397, para que só se
admitam documentos (a) relativos a fatos ocorridos depois, ou (b) a
fatos dos quais a parte tenha tido conhecimento depois e que
devam ser tomados em consideração no julgamento (art. 462
supra, n. 947), ou ainda (c) documentos aos quais a parte só tenha
tido acesso depois” (cf. Cândido Dinamarco, Instituições de Direito
Processual Civil, v. II, São Paulo, Malheiros, 2001,p. 583-584).
Nem houve motivo de força maior que impedisse o
recorrente de produzir oportunamente tal prova.
Tese repelida.
No mérito, trata-se de uma relação de consumo e, como tal,
necessário estar atento à principiologia preconizada pelo CDC,
especialmente no que tange à vulnerabilidade do consumidor.
Da situação narrada nos autos, verifica-se que a autora não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006656-39.2019.8.26.0438 -Voto no 17175 - abo
6
reconhece a relação jurídica e nem o débito. E, em casos que tais, o dever
de provar o débito e a legitimidade do cadastro do nome da autora em rol
de maus pagadores é do banco (art. 373, II do CPC/2015).
Não houve a juntada do malsinado contrato firmado e
assinado pela autora. A vasta documentação de fls. 66/157 se refere ao
controle de atrasos do correntista.
Os “prints” das telas sistêmicas apresentadas em sede de
contestação, em nada alteram ou modificam a r. sentença singular, uma
vez que efetivamente se trata de prova unilateral, sem qualquer
comprovação de autorização ou anuência da parte contrária no que tange à
validade do contrato e da cobrança dos débitos questionados nos autos.
Nada há de concreto a fim de concluir que a autora
celebrou o indigitado instrumento.
Desta forma, a narrativa da autora em conjunto com os
fatos descritos é coerente, não merecendo guarida as alegações do banco
nesse tópico.
Assim, a presunção é realmente contrária ao alegado pelo
réu, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Nesse passo, bem asseverou o i. magistrado que:
“O requerido trouxe apenas uma tela de seu sistema, mostrando
que a autora foi incluída como segunda titular, mas não trouxe
qualquer contrato ou documento assinado por ela.
A mera prova testemunhal nesse caso não seria o suficiente para
desincumbi-lo desse ônus.
Como o requerido não trouxe qualquer documento a indicar que a
autora ingressou como segunda titular da conta-corrente em
discussão, força é convir que tal inclusão é inexistente.
Com efeito, não tendo a autora ingressado como segunda titular da
conta de titularidade do de cujus, não pode ela ser compelida a
cumprir um contrato do qual não participou, mormente os
contratos de empréstimos que foram contratados pelo falecido
antes mesmo do suposto procedimento de inclusão de segundo
titular.”
E a autora não pode ser lesada por falha na prestação de
serviços do banco.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006656-39.2019.8.26.0438 -Voto no 17175 - abo
7
E é o que basta para a procedência do pedido inicial.
E sendo assim, verifica-se que a responsabilidade é de
caráter objetivo, recaindo ao banco, consoante o art. 927, § único, do
Código Civil c/c artigo 14 do CDC, assim transcritos:
“Art. 927, parágrafo único do C.C. - Haverá obrigação de reparar o
dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em
lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.
“Art. 14 do C.D.C.- O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
Trata-se, portanto, de responsabilidade pelo risco da
atividade, determinando a referida norma que a responsabilidade é objetiva
(independe de culpa), quando a atividade do causador do dano, por sua
natureza, implicar risco para o direito de outrem.
E diante da indevida contratação, é caso, é patente a
responsabilidade do banco pelos danos morais que prescindem de
comprovação por serem “in re ipsa” ou “demnum ex facto”.
É que consiste em dano anímico e não material. E qualquer
do povo, de senso médio, conhece o assunto e sabe aquilatar seus
contornos e suas consequências na psique. E como a dor humana não tem
preço, o dano moral resolve-se em mera e prosaica indenização em
dinheiro.
Como dito alhures, a situação vivenciada pela autora
realmente extrapolou os limites do “mero aborrecimento”, tendo o seu nome
indevidamente apontado.
O montante devido a título de indenização deve ter em
consideração a dor moral, que não tem preço e resolve-se, repita-se, em
mera e prosaica indenização em dinheiro não só pela aplicação da teoria
do desestímulo como igualmente pela necessidade de emprestar-se lenitivo
ao ofendido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006656-39.2019.8.26.0438 -Voto no 17175 - abo
8
No que se refere ao quantum indenizatório, assinale-se
que, a respeito do tema, é pacífica a jurisprudência dos nossos Tribunais
Superiores, no sentido de que “a indenização por dano moral deve atender
a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto
de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de
desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp
318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.9.2001).
A indenização por danos morais não pode ser exagerada
no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem pode ser
fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é o de
evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização à autora
pelos dissabores experimentados.
Diante disso, cabível a fixação da indenização por danos
morais no montante arbitrado pelo i. magistrado sentenciante no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois que fixado de forma adequada e razoável
para garantir o ressarcimento da vítima pelo tempo despendido
indevidamente e, ainda, servir de punição à ofensora pelo fato.
Nada a reduzir o “quantum”, portanto.
Recurso não provido.
Correta, portanto, a r. sentença que merece se mantida em
seus exatos termos.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra a fase de
conhecimento..”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006656-39.2019.8.26.0438 -Voto no 17175 - abo
9
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, §
11, do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado.
(STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco Aurélio, red.
p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
A autora, ora apelada, saiu-se vencedora, em 1a Instância,
pois que a ação foi julgada procedente, condenando-se o banco, ora
apelante, ao pagamento das custas e honorários, fixados estes em 10%
sobre o valor da condenação (fls. 176).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso,
permanece vencedora em 2a Instância, sem alteração da sucumbência
imposta.
O valor da condenação foi de R$ 10.000,00 (fl. 176).
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do
CPC, ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para
11% sobre o valor da condenação em favor do patrono da autora.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator